Tribunal: TJMT
Processo: 1010895-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010895-11.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO FRANCO BESINO - CPF: 617.237.117-72 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS – FRAUDE EM CONTA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade recursal, em relação ao Apelo interposto, quando das razões recursais ressai o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular na sentença de mérito.

Somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos.

O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto, responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Banco
Pan
S.A.
, contra a sentença proferida pelo J
uízo da
Vara
da S
e
gunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação
Ordinária
n.
1010895-11.2023.8.11.0003
,
julgou
, em parte,
procedentes os pedidos formulados p
or

Sérgio Franco
Besino
, a fim de declarar a inexistência de débito questionado na inicial e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Irresignado,
o Recorrente sustenta, em síntese,
que
restou comprovada a regularidade da contratação por meio de biometria facial
.

Alega que o cartão foi entregue no endereço do cliente e, posteriormente, desbloqueado, bem como que constam diversos registros de utilização de cartão de crédito e pagamento de faturas.

Aduz que agiu em conformidade com a legislação vigente e com os termos do contrato, não havendo se falar em conduta ilícita a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por essas razões, requer
o provimento
do Apelo para julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Apresentada as contrarrazões
, onde a parte Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo interposto

e aplicação de multa por litigância de má-fé
(id
.
20
4412924
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Segunda Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1010895-11.2023.8.11.0003, julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados por Sérgio Franco
Besino
, a fim de declarar a inexistência de débito questionado na inicial e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Extrai-se da inicial que
Sérgio Franco
Besino
ajuizou a presente ação ordinária em face do Banco Pan S.A., eis que
, em abril/2022 foi impossibilitado de acessar sua conta via aplicativo online, em razão de suposta fraude cometida por terceiro em março/2022.

Na hipótese, foi transferido indevidamente de sua conta corrente o valor de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) e, a partir de maio/2022, passou a receber
cobrança de
fatura de cartão de crédito
que não reconhece.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos na inicial:

“(...)

d) A inversão do ônus da prova, nos termos da Lei; e) Sejam JULGADOS TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados no presente para, ao final, CANCELAR a dívida gerado por meio da fraude, a disponibilização da fatura com o valor que foi devidamente gasto sem aplicação de juros e multas em razão da falha cometida pelo banco; f) Requer a condenação ao pagamento de indenização a título de Danos Morais para o Requerido no valor de R$10.000,00 (dez mil reais); g) A restituição do valor de R$237,00 (duzentos e trinta e sete reais) o qual foi transferido de sua conta bancária de forma indevida com a devida correção. h) Seja a empresa Requerida condenada a pagar as custas e demais despesas processuais aplicáveis à espécie, bem como honorários advocatícios.

(...)”.

Após regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de

parcial procedência
que assim determinou
:

III - Dispositivo

Posto isso, com esteio no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da causa, julga-se procedente o pleito deduzido por SÉRGIO FRANCO BESINO em desfavor de BANCO PAN S.A para o fim de declarar a inexistência de débito questionado na inicial e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a quantia arbitrada a título de danos morais observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do ato ilícito – 25/março/2022 - (CC/02, 397, parágrafo único, e 406
c.c
161, §1o do CTN[1] e STJ/54[2]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE.[3]

Em face da regra da causalidade, considerado o valor do bem, condena-se a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho do(a) Advogado(a) da parte requerente, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §§ 2o do Código de Processo Civil.

Contra esse ato, recorre
a parte Requerida
.

Da ausência de
di
aleticidade.

O Apelado,
Sérgio Franco
Besino
, defende o não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, visto que não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida
.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o
A
pelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, visto que o Apelante
combate os termos postos no ato sentencial objurgado.

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Do mérito.

Reside em controvérsia em estabelecer a legalidade
da inserção dos dados da parte Autora, ora Apelada, em cadastro de inadimplentes.

No caso, estou convencido da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No caso,
extrai-se da inicial que o Autor
possuía
conta virtual no Banco requerido, contudo, em 28 de março de 2022, não conseguiu acessar sua conta via aplicativo
online
.

Ao entrar em contato com o Banco, foi informado que em 25 de março de 2022 teria sido solicitada alteração de e-mail e senha do aplicativo, situação que desconhece.

Narrou que o valor de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais) foi transferido de sua conta de forma irregular e, posteriormente, recebeu fatura de cartão de crédito que alega desconhecer, pois
os dados diferem do cartão que possuía anteriormente.

Nesta situação, foi informado pelo Banco acerca da impossibilidade de conceder acesso ao aplicativo
online
, contudo, continuou sendo cobra
do pelo pagamento d
a fatura de cartão de crédito que desconhece.

Diante da revelia e, consequentemente, presunção de veracidade das informações ofertadas, os pedidos foram
julgados, em parte, procedentes.

Em sede de Apelação, anoto,
ab
initio
, que
os documentos

juntados pela parte
requerida
não comportam apreciação por este Sodalício
, haja vista a ausência de contestação perante o Juízo
a quo
.

O
s
art
igos
435 e 496 do Código de Processo Civil assim estabelecem:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Logo, somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos. Isto porque os documentos juntados pelo Apelante, quando da interposição do presente recurso, são anteriores à data de prolação da sentença.

Nesta linha de intelecção, colaciono o seguinte entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – TRATATIVAS DE CONFIRMAÇÃO DOS FATOS E ACEITE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO WHATSAPP – DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DEPSROVIDO.

1- Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 16/9/2021.)

2 - Art. 369 do CPC: "As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

3 - No contexto da relação jurídica mantida entre as partes de compra e venda de 20.000 sacas de milho, e havendo o ato ilícito da não entrega dos grãos na data aprazada, o que consequente gerou prejuízos de toda sorte ao comprador, com grave comprometimento de seu fluxo comercial, deve por consequência a requerida suportar o ônus do seu ato com o justo pagamento a título de perdas e danos da requerida/compradora, na forma como fundamentada a sentença recorrida.

4 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

(N.U 1010901-72.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 02/02/2024)

Neste ínterim, não comprovada a impossibilidade da juntada de tais documentos em momento oportuno, perante o juízo singelo, neste momento processual, entendo impossibilitada a análise da documentação invocada em razão da preclusão temporal.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se assim não fosse, anoto que a documentação trazida à apreciação deste Sodalício não comprova a contratação d
o
cartão de crédito
, que gerou a fatura cobrada, objeto da presente demanda, pela parte Autora, ora Apelada.

Isto porque o Apelante somente traz prova da regularidade da abertura de conta, por meio de
autorretrato
do Autor, que demonstra aceite dos termos contratuais e
da política de biometria facial, ambas datadas do ano de 2020.

Ocorre que, o presente caso, a controvérsia reside em
analisar a legalidade da solicitação de mudança de e-mail e senha de aplicativo, bem como a contratação de novo cartão de crédito, geradora da fatura não paga e objeto da inscrição em cadastro de inadimplentes, ocorridas em 2022.

Ou seja, não há, nos autos, quaisquer evidências que aponte a ocorrência de contratação e cobrança regular pela instituição financeira Apelante.

Sendo assim, em atenção à distribuição do ônus da prova, constante no art. 373 do Código de Processo Civil,
estou convencido que o Apelante não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, de forma que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Diante disso, plenamente cabível, na hipótese, a condenação do Requerido à restituição de valores subtraídos mediante fraude, assim como ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao Autor.

É clara a falha na prestação do serviço pelo réu, que deve arcar com o dano moral, nesta hipótese presumido (
in
re

ipsa
), pois decorre da mera comprovação do ato ilícito.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL DA PARTE APELADA REJEITADA – MÉRITO – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se adequado ao caso concreto.

(N.U 1044946-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/0
3/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES INDEVIDOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE – ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA N. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DEVIDAS – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – FORMA SIMPLES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.

A restituição do indébito ocorre na forma simples se não demonstrada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o abalo extrapatrimonial.

(N.U 1002187-82.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023)

A Parte Recorrida, nas contrarrazões da Apelação, postulou a condenação do Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé, sob fundamento de que o Apelo interposto possui cunho manifestamente protelatório.

Da análise da peça recursal, observo q
ue
não há falar em condenação, por litigância de má-fé, visto que
o Recorrente
apenas utilizou-se dos meios processuais postos à sua disposição, para a defesa do direito que entendia violado
pela
prolatação
da sentença de parcial procedência.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

ao
R
ecurso
Apelação Cível
interposto
pelo Banco
Pan
S.A., a fim de manter
ilesa
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024